Tribunal: STF
Processo: RE 168277
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-04
Data de publicação: 1998-02-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NO ART. 4º,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI GAÚCHA Nº 9.117/90, CUJA EFICÁCIA FOI
SUSPENSA PELO STF NA ADI Nº 656.
Configuração de hipótese em que se impõe a suspensão do
julgamento do recurso.
Diretriz fixada na oportunidade, pelo Tribunal, no sentido
de que deve ser suspenso o julgamento de qualquer processo que tenha
por fundamento lei ou ato estatal cuja eficácia tenha sido suspensa,
por deliberação da Corte, em sede de ação direta de
inconstitucionalidade, até final julgamento desta.
Questão de ordem acolhida.